Tribunal: TJMT
Processo: 1015021-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015021-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA DAS BRISAS - CNPJ: 53.333.416/0001-98 (AGRAVADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVADO(s):

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHAPADA DAS BRISAS

TERCEIRO INTERESSADO:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
–

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA

-

REPARO NO ELEVADOR NO PRAZO DE 2 DIAS E CONSTRUÇÃO DE UMA “CASA DE MÁQUINAS” NO PRAZO DE 30 DIAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL, NORMATIVA E CONTRATUAL DE CONSTRUÇÃO CASCA DE MÁQUINAS – NECESSIDADE DE PRÉVIO EXAME PERICIAL ACERCA DA NECESSIDADE, SUFICIÊNCIA E CONVENIÊNCIA DA CONSTRUÇÃO PARA A SOLUÇÃO DEFINITIVA A MÉDIO E LONGO PRAZO DOS PROBLEMAS PERSISTENTES – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A FUNCIONALIDADE LEGITIMAMENTE ESPERADA PARA O EQUIPAMENTO DANIFICADO – EMPREENDIMENTO HABITACIONAL RECENTEMENTE ENTREGUE - TORRES COM 74 UNIDADES HABITACIONAIS E APENAS 1 ELEVADOR – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não havendo qualquer evidência de que os repetidos problemas que os condôminos do condomínio residencial agravado vêm experimentando com as sucessivas paralisações do elevador de determinada torre serão aplacados pela edificação de uma “casa de máquinas” no local, ou ainda que essa é a medida mais conveniente para a solução das inoperâncias a médio e longo prazo, há que ser revogada a decisão agravada no ponto específico em que determina a edificação desse item, sobretudo diante do claro risco de irreversibilidade da medida.

Em casos tais, é preciso perquirir previamente, através de prova técnica (pericial) se a
casa de máquinas
será capaz de solucionar os problemas no funcionamento dos elevadores do condomínio a médio e longo prazo, se há espaço físico e estrutura apta no imóvel para a construção do item, e

se existe outro meio menos oneroso, e ao mesmo tempo esteticamente aceitável de se obter a funcionalidade plena dos elevadores do condomínio, além de outras dúvidas relevantes que possam ser apresentadas pelas partes.

Por outro lado, mantém-se a decisão no ponto em que cominou
astreinte
para o caso de os sucessivos dos problemas de funcionamento do elevador do condomínio não serem reparados no prazo de 2 (dois) dias, haja vista os deveres de lealdade e colaboração, que são anexos à boa-fé objetiva que devem imperar em relações contratuais, sobretudo naquelas sujeitas à legislação consumerista.

Afinal, elevadores em pleno funcionamento é mínimo que se se pode esperar de um empreendimento residencial vertical, cujas chaves foram entregues aos adquirentes há pouco mais de meio ano.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVADO(s):

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHAPADA DAS BRISAS

TERCEIRO INTERESSADO:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos materiais
n. 1017134-77.2024.8.11.0041 movida em face da ora agravante e de
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
, a qual deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que (i) seja providenciado o reparo no elevador da
Torre 02
do
Condomínio Chapada das Brisas
no prazo de 2 (dois) dias; e que (ii) seja construída, no prazo de 30 (trinta) dias, uma “casa de máquinas” nos moldes necessários para atender o citado condomínio, sob pena de multa diária, no valor de R$5.000,00, para o caso de descumprimento.

Narra que o condomínio agravado ajuizou a demanda originária aduzindo, em síntese, que o empreendimento que conta com 448 (quatrocentos e quarenta e oito) unidades, 6 (seis) torres e uma média de 74/75 apartamentos por torre teve a sua obra concluída em 15/01/2024, tendo sido instalado um elevador por torre.

Relata que o autor ainda argumentou que no dia 26/04/2024 ocorreu uma pane no elevador da torre 2, sendo realizado chamado às 07h31min., conforme protocolo n. 901411036, recebido na mesma data pela segunda ré
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
, que enviou um técnico no dia seguinte (27/04/2024), mas não realizou o reparo sob a justificativa de que a placa inversora estaria localizada no último andar e no formato de entrega do empreendimento não foi construída casa de máquinas no local para entrada, dificultando o reparo.

Registra que, ainda nos termos da inicial, desde a entrega do empreendimento foram apontadas patologias construtivas de defeitos nos elevadores e que mesmo emitindo chamados, os réus não apresentaram respostas explicativas, sendo que a interdição do elevador estaria a afetar a coletividade do condomínio, especialmente idosos, gestantes e pessoas com limitações físicas, motivo pelo qual teria ajuizado a demanda originária, pugnando que as requeridas fossem desde logo compelidas a realizar os reparos necessários no elevador da Torre 02 e implantação de casa de máquinas.

Inconformada com o deferimento da tutela de urgência, sustenta a construtora ré que não preenchidos os requisitos a autorizar a concessão da tutela de urgência em caráter liminar na forma do art.300 do CPC/15.

Afirma que, apesar arguir que a empresa
ATLAS SCHINDLER
, responsável pelos elevadores, não teria realizado o conserto do equipamento em razão da ausência de casa de máquinas, certo é que inexiste no caso qualquer documentação mínima, ou sequer de indícios no sentido de que a aludida empresa tivesse indicado a possível necessidade de construção dessa casa de máquinas.

Aduz que, ao contrário, na sua manifestação, a
ATLAS
– que, segundo a autora, teria se negado a realizar os reparos em decorrência de ausência da citada casa de máquinas – é enfática ao se posicionar no sentido de que não sabe de onde a parte agravada “tirou” tais afirmativas, de modo que a concessão de medida liminar em tais termos, mostra-se absurdamente temerária e deve ser imediatamente revista.

Ressalta que a construção de uma casa de máquinas, além de alterar o projeto original e aprovado por todos os órgãos competentes, mostra-se como medida irreversível, extrapolando a característica de uma medida liminar de caráter precário, que é justamente a sua reversibilidade.

Pontua ser uníssono, inclusive entre as partes demandadas, que a modalidade do elevador preestabelecido para o empreendimento não previa a instalação de casa de máquinas, e que, mesmo assim, seria possível a realização de manutenções, que se dão diretamente com a corré
ATLAS,
por força de contrato.

Explica que se tal componente fosse de instalação obrigatória pela lei, por razões óbvias, não haveria aprovação dos projetos originários do empreendimento pela administração pública.

Destaca que, consoante parecer técnico anexado aos autos, elaborado por profissional terceirizado, além de não poder ser considerada como vício capaz de atrair eventual responsabilização da construtora, a ausência de casa de máquina não impede qualquer manutenção nos elevadores do condomínio.

Assevera que a
Norma Técnica Brasileira
não exige a construção de “
Casa de Máquinas
” para elevadores da modalidade instalada no condomínio, determinando, apenas, a necessidade de instalação de dispositivos necessários para a operação de emergência (quadro de comando) fora da caixa de corrida do elevador.

Pontua que, dessa forma, não há se falar em risco aos condôminos ou a quem quer que seja, inexistindo qualquer prejuízo funcional ao empreendimento, até porque, conforme documentação trazida aos autos, o problema verificado foi pontual – causado por descargas elétricas externas –, porém, já foi prontamente resolvido.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, postulando, no mérito recursal, pela revogação da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida em parte, consoante decisão de ID. n. 217837192.

Informações do juízo singular no ID. n. 218395194, comunicando a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Contrarrazões do condomínio autor no ID. n. 222727195, acompanhado do Relatório Técnico de ID. n. 222732654, pelo desprovimento do recurso.

Sem manifestação da corré
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
, consoante certidão de ID. n. 225840167.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Deveras, se revela realmente absurdo o fato de um empreendimento residencial novo, com menos de quatro meses de entrega, já estar apresentando problemas em um equipamento tão essencial para condomínios verticais como elevadores, levantando dúvidas legítimas sobre a qualidade da obra.

Nesse particular, o
Relatório Técnico
de ID. n. 222732654, anexado às contrarrazões, que foi elaborado pela empresa
LIFTCONSULT – Consultoria, Auditoria e Preparação para Elevadores
, demonstra com fotografias que, na melhor das hipóteses, falta limpeza e organização nas instalações e acabamentos dos componentes elétricos interligados ao sistema de elevadores.

Aliás, na conclusão do aludido
Relatório
consta a indicação de várias irregularidades e/ou impropriedades quanto à qualidade e segurança das instalações. Senão vejamos:

“[...]

5 – CONCLUSÃO.

Ao avaliarmos os elevadores, identificamos diversas inconformidades em relação à instalação e conservação dos elevadores.

Algumas peças mecânicas deverão ser ajustadas imediatamente para melhorar o desempenho e segurança dos elevadores e com isso diminuir o número de defeitos e paralisações.

Reparos elétricos obrigatórios nesses elevadores (NBR5410), como contatos de emergências e todos os itens de segurança, devem estar mantidos em perfeito estado de funcionamento conforme a NBR16858. Conexões mal executadas, fiações emendadas e falta de terminais elétricos provocam defeitos intermitentes nos equipamentos.

Portas de cabina dos elevadores e portas de pavimentos estão desreguladas, sem critérios e padrões para medidas de funcionamento básico, o que causa o maior número de paradas e defeitos nos elevadores. As portas deverão passar por um processo de ajuste, regulagem, limpeza e alinhamento para evitar as falhas repentinas.

Fechamento na parte da frente dos elevadores em materiais inadequados de baixa resistência poderá danificar os elevadores e causar acidentes com usuários.

Alarmes e interfones não funcionam.

Será necessária uma limpeza total nos elevadores.

Atenciosamente.” (ID. n. 222732654 - Pág. 40)

O fato, porém, é que o compulsar os autos de origem, não foi possível encontrar,
a priori,
em nenhum dos documentos que instruem a inicial, indicativos técnicos a recomendar, ou mesmo a indicar que a solução dos citados problemas passaria pela construção de uma “casa de máquinas”.

Aliás, conquanto a narrativa inicial sugira na sua explanação fática que o técnico da corré
ATLAS SCHINDLER
, que compareceu ao local, tenha feito essa indicação, o documento elaborado pelo departamento operacional da representante local da fabricante do equipamento, parece sugerir que os problemas estariam atrelados a uma falha do “inversor de frequência”, que estaria ligado diretamente na entrada da rede de energia, ficando, assim, sujeito a sobretensões
abruptas, causadas, em regra, por falhas externas na rede elétrica.

Senão vejamos (ID. n. 153980464 dos autos de origem):

“[...]

Prezado Cliente,

Preocupados com o bom funcionamento do elevador vimos através desta esclarecer a linha do tempo referente aos atendimentos realizados nos dias 25 e 26 de Abril na torre 2 do condomínio.

Em atendimento realizado em 25 de abril, o técnico identificou a falha no inversor de frequência, no dia 26 de Abril enviamos outro técnico para confirmar o diagnóstico, uma vez que a queima/falha deste componente não é algo habitual/corriqueiro na manutenção do elevador. Nesta última visita, foi confirmada a
falha do inversor de frequência
, sendo assim, imediatamente iniciamos a tratativa junto a logística visando minimizar o tempo de transporte do componente.

Sobre o Inversor de frequência:

O inversor de frequência é projetado para acionar motores elétricos e controlar a frequência e a tensão que é fornecida ao equipamento.

No comando do elevador, o inversor está ligado diretamente na entrada de energia, a queima ou dano deste componente se dá através de Sub/Sobretensão na rede de alimentação, por mais que o inversor possua seu próprio sistema de proteção contra subtensões e sobretensões, uma sobretensão abrupta (pico de tensão em curto período) pode causar danos citados acima, ou mesmo a queima do inversor. Em sua grande maioria, a queima do componente é causada por estas falhas externas na rede elétrica.

Agradecemos a compreensão,

Atenciosamente

Eng. Vinicius Maia Barros – Supervisor Operacional”

Com isso, não havendo, por ora, qualquer indício ou evidência de que os repetidos problemas que os condôminos do agravado vêm experimentando serão aplacados pela edificação de uma “casa de máquinas”, imperiosa a revogação da decisão agravada nesse ponto específico, mesmo porque, uma vez construída, a tutela se revelaria, em termos práticos, absolutamente irreversível, contrariando a norma do §3o do art.300 do CPC/15.

Assim, a constatação da construção de uma
caixa de máquinas
como uma solução definitiva e superação do problema do funcionamento irregular dos elevadores demandará um prévio exame acerca necessidade/indispensabilidade e conveniência, o que somente será possível através de prova técnica a ser produzida por profissional habilitado de confiança do juízo, tal como já requerido pela construtora agravante em sede de contestação apresentada na origem.

Afinal, é preciso perquirir (i) se a
casa de máquinas
será capaz de solucionar os problemas no funcionamento dos elevadores do condomínio a médio e longo prazo, (ii) se há espaço físico e estrutura apta no imóvel para a construção do item, (iii) se existe outro meio menos oneroso, e, ao mesmo tempo, esteticamente aceitável de se obter a funcionalidade plena dos elevadores do condomínio, além de outras dúvidas relevantes que possam ser apresentadas pelas partes.

Por outro lado, no ponto em que cominou
astreinte
de R$5.000,00, a decisão há de permanecer hígida acaso os problemas de funcionamento do elevador da
Torre 2
do Condomínio não sejam reparados no prazo de 2 (dois) dias, haja vista que dois dos deveres anexos à boa-fé objetiva das relações contratuais são os deveres de lealdade e colaboração, sobretudo em relações sujeitas à legislação consumerista.

Afinal, elevadores em pleno funcionamento é mínimo que se se pode esperar de um empreendimento residencial vertical, cujas chaves foram recentemente entregues aos adquirentes.

Vale frisar, ademais, que segundo consta da petição de ID. n. 159000347 dos autos de origem, da lavra do condomínio autor, os problemas com o elevador da Torre 02 subsistem, conforme inúmeros chamados cujos números de protocolos foram juntados ao feito originário (ns. T04 901524890; T06 901513058 (parado com passageiros); 901497723; T05 901489136; T05 901475783; T05 901473352; T05 901471202; T02 901451446; e 901438983), o que pode revelar que o tempo assinalado para a resolução dos problemas (dois dia) seja excessivo, ou que o valor da multa cominada por descumprimento (R$5.000,00) venha se mostrando insuficiente.

Todavia, a possível majoração do valor da
astreinte
cominada ou a fixação de outras medidas coercitivas mais eficazes deve ser buscada primeiramente pela parte autora perante o juízo singular.

O que prevalece, por ora, é a manutenção do
decisum
agravado no tocante ao dever, que recai sobre ambas as requeridas, de solução céleres dos problemas apresentados pelo elevador da
Torre 02
do condomínio habitacional, sob pena de multa processual.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para revogar a decisão agravada no ponto em que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a construção de uma “casa de máquinas” na
Torre 2
do condomínio agravado ficando, porém, mantidas as demais tutelas deferidas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024